Tribunal: STF
Processo: HC 236085
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDICATIVO DE QUE O RECORRENTE DEDICAVA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.



    2. Ademais, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus também não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    3. Não há como atribuir a pecha de ilegal à decisão que, fundamentadamente, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão das nuanças do caso concreto revelar que o recorrente dedica-se a atividades criminosas. 



    4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    5. Agravo regimental desprovido.